Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706091-82.2017.8.07.0007 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. RECORRIDO: FELIPE ANTONIO CAVALHEIRO SIMAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INVALIDEZ POR ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que àquele que presta a atividade securitária se inclui na definição de fornecedor e o Autor, como beneficiário, de destinatário final do produto, devendo as cláusulas do contrato serem interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). 2. Sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que restou caracterizada a invalidez definitiva do segurado para o serviço do exército, o qual o Autor exercia a função de dentista, não me parece razoável admitir que poderia exercer o mesmo ofício em consultório particular. 3. Constatada a invalidez acidental definitiva do Autor para exercer sua profissão, deve-lhe ser assegurado o pagamento de prêmio tendo em vista tal hipótese ser uma das cláusulas de cobertura que o Requerente contratou com a Ré. 4. A recusa da Ré/Apelante em garantir ao Autor o pagamento de indenização, frustrou a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 5. Não havendo previsão contratual sobre o pagamento proporcional ao grau de incapacidade, deve ser pago ao segurado o valor integral relativo à invalidez permanente parcial por acidente previsto na apólice, em observância ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Ré e provido o recurso do Autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 757 do Código Civil, sustentando que a invalidez parcial da qual o recorrido é portador não se enquadra nas hipóteses estabelecidas na cláusula 2.2 das condições gerais da apólice de seguro contratado a fim de torná-lo apto ao recebimento de qualquer valor à guisa de capital segurado. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 757 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente do contrato de seguro de vida entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030